Tribunal: TJMT
Processo: 0000437-54.2015.8.11.0092
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000437-54.2015.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DOUGLAS JUNIOR TURCHETTI - CPF: 015.540.449-01 (EMBARGANTE), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), Solofertil Comercio e Representacao LTDA (EMBARGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), COMERCIO DE CEREAIS PEREIRA BARRETO LTDA - EPP - CNPJ: 53.109.658/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLO FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 05.253.029/0001-07 (EMBARGADO), COMERCIO DE CEREAIS PEREIRA BARRETO LTDA - EPP - CNPJ: 53.109.658/0001-00 (EMBARGADO), PLINIO MARCOS BOECHAT ALVES FERREIRA - CPF: 078.493.168-27 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, relativa a contratos de compra e venda de milho safra 2014, supostamente inadimplidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a parte embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito.

4. No caso, todos os pontos relevantes foram analisados pelo acórdão recorrido, que apresentou fundamentação clara e coerente, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988.

5. A insurgência da parte embargante evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição quando a decisão enfrentou de modo fundamentado todas as questões relevantes à solução da controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

DOUGLAS JÚNIOR TURCHETTI
opôs Embargos de Declaração em ID 302371851, alegando a existência de vícios de “omissões” no acórdão de ID 300121860, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão, quanto a análise de todo conjunto probatórios dos autos, e de prova - declaração de confissão da requerida Solo Fértil, a comprovar a existência do negócio jurídico de compra e venda de milho entre as partes, e sua intermediação na celebração dos contratos.

Sustenta existir omissão quanto a aplicação do princípio da teoria da aparência e boa-fé objetiva.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 304044399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
Douglas Júnior Turchetti
em face de
Comércio de Cereais Pereira Barreto Ltda.
e
Solofértil Comércio e Representações Ltda.
(corretora).

O autor alega ter firmado dois contratos de compra e venda de milho, safra 2014, com estipulação da venda de 1.200.000 kg (equivalente a 20.000 sacas de 60 kg cada) em cada contrato, com previsão de retirada entre julho e agosto de 2014, mediante pagamento antecipado. No entanto, a parte compradora não teria efetuado o pagamento antecipado nem retirado a mercadoria, configurando inadimplemento contratual.

Aduz ainda que notificou extrajudicialmente a requerida, sem obter resposta. Requereu a rescisão dos contratos, além da condenação das rés ao pagamento de danos materiais, morais e perdas e danos.

A empresa
Comércio de Cereais Pereira Barreto
contestou, alegando não ter reconhecido ou aceito qualquer proposta. Já a Solofértil Comércio e Representações Ltda. sustentou atuar apenas como corretora, sem se vincular à obrigação de compra e venda sub judice.

Por decisão proferida no Id. 3199853, foi reconhecida a
ilegitimidade passiva
da empresa
Solofértil
, com extinção do processo sem resolução do mérito em relação a ela, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

(...);

Na hipótese em apreço, o autor, ora apelante, na petição inicial, alegou ter celebrado dois contratos de compra e venda de milho, sendo o contrato de no 19/2014 e o de no 23/2014 (ID. 3199746), ambos da safra 2014, totalizando ambos os contratos a entrega/venda de 4.200.000 (quatro milhões e duzentos) kg, com previsão de retirada entre julho e agosto de 2014, mediante pagamento antecipado. No entanto, a parte compradora não teria efetuado o pagamento antecipado nem retirado a mercadoria, configurando inadimplemento contratual.

(...);

Assim, uma vez celebrado o negócio jurídico, com observância dos requisitos de existência e validade, o contrato tem plena eficácia. Vale dizer, quando regularmente concluído o pacto, as partes contratantes devem cumprir as cláusulas ajustadas, em razão do princípio da força obrigatória do contrato, sendo, portanto, a transação, via de regra, irreversível.

Neste contexto, a despeito do esforço hercúleo do apelante visando à reforma da sentença e a constituição de seu direito, razão não lhe assiste.

Isso porque, inexistem nos autos, prova válida da celebração do contrato de compra e venda de grãos entre a suposta compradora -
Comércio de Cereais Pereira Barreto
e o vendedor apelante.

(...);

Embora a prova produzida demonstre ser comum a comercialização de grãos realizadas por empresas intermediadoras (corretora) em prol de seus representados, sem que exista o contato direto entre o comprador e o vendedor, tal peculiaridade, por si só, não é suficiente a corroborar a versão autoral de que tenha celebrado com a requerida os contratos de compra e venda de milho, ambos datados de 21 de fevereiro de 2014, do qual teria resultado a emissão das notas fiscais (ID. 3199746, 3199747, 3199748, 3199749 e 3199750.

Vale observar que os contratos de compra e venda com intermediação no 19/2014 e 23/2019, foram emitidos pela empresa de "
Solofértil Comércio e Representações Ltda
.” que por decisão proferida no Id. 3199853, foi reconhecida a sua
ilegitimidade passiva
no caso, assim, apesar da insistência do autor de ser ela parte legítima no polo passivo da ação, todavia, nos instrumentos, não há assinatura de nenhum dos envolvidos requeridos na transação comercial. Não havendo como discernir quem assinou, bem como não houve reconhecimento de firma na assinatura para lhe dar veracidade.

Ademais, tornou-se incontroverso nos autos a falha na conduta do autor que deixou de proceder ao reconhecimento de firma em cartório de todas as assinaturas no contrato, assim afirmado por sua testemunha - Leandro Marcilio da Silva, que em seu depoimento em juízo, não foi capaz de confirmar a versão dada aos fatos pelo autor:

Portanto, não há falar em dever de indenizar.

(...);

Em contrapartida, por meio de carta precatória, id. 3199927, Claudia de Matos Moreira, representante da empresa Comercio de Cereais Pereira Barreto, afirmando que não reconhece a assinatura no contrato, sendo apenas o Sr. Vicente que assina pala empresa, e que desconhece a assinatura nos referidos contratos.

(...);

Por conseguinte, considerando o que foi dito pela referida testemunha e partes em audiência, corroborado pela prova documental trazida aos autos, forçoso reconhecer que a requerida, ora apelada, desincumbiu de seu ônus de prova à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inc. II do Código de Processo Civil).

De outro norte, em razão da ausência de assinatura da apelada nos contratos e notas fiscais vinculadas ao negócio jurídico supostamente celebrado, possível reconhecer que o autor, não se eximiu do ônus probatório a procedência da sua pretensão inicial.

Vale assinalar que no nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado, equivale a fato inexistente".

Assim, vislumbra-se a inexistência de vício de omissão ou obscuridade e contradição, justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025